Tribunal: TJMT
Processo: 1012748-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012748-35.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROBERTO JHONNES PASSARINI
IMPETRANTE: ROBERTO JHONNES PASSARINI
IMPETRADO: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA DELEGACIA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROBERTO JHONNES PASSARINI em seu favor, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo, imposto pelo juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 12643-51.2018.811.0042 e nos autos do inquérito policial no 12643-51.2018 (842/2017-DELETRAN).
Sustenta o impetrante que responde a ação penal em que lhe são imputadas as práticas de crimes previstos na Lei no 9503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, sem a demonstração de justa causa, e por isso requer, em liminar, o trancamento a suspensão do inquérito 842/2017 perante a Deletran e da ação penal 12643-51.2018.811.0042 em trâmite perante a 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá até o julgamento do writ e no mérito a confirmação da medida liminar, para que seja julgado procedente o presente Habeas Corpus e, assim, seja concedida a ordem para que a referida ação penal o e inquérito sejam definitivamente trancados, por entender evidente o constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa, interesse de agir, aliada a extinção da punibilidade.
Considerando que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, pressupõe prova pré-constituída da alegada ofensa ao direito de ir e vir, razão pela qual é imprescindível que o autor da ação mandamental traga suficientes elementos de convicção sobre o estado de constrangimento ilegal que se diz.
Logo, determino que, no prazo máximo de 48 horas, o autor anexe os documentos da ação penal 12643-51.2018.811.0042, em trâmite perante a 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, especialmente a denúncia e o último ato judicial do feito, sob pena de extinção unipessoal da presente ação.
Intime-se, com urgência.
Após, decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator